Tribunal: TJPA
Processo: 0004044-24.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004044-24.2017.8.14.0124

APELANTE: DENES HENRIQUE FERNANDES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0004044-24.2017.8.14.0124

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DENES HENRIQUE FERNANDES NOGUEIRA (ADVOGADA JULIANA DE MENESES PEREIRA MARTINELLI - OAB/MA 13.196)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI EX OFFICIO
. APLICAÇÃO DO ART. 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).
LEX GRAVIOR
. NORMA PENAL INEXISTENTE À ÉPOCA DOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, XXXIX, DA CF). NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVA DECISÃO, COM ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

I. Caso em exame

O recurso.
Trata-se de Apelação Penal interposta por
Denes Henrique Fernandes Nogueira
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/Pa, que o condenou à pena de

3 (três) anos de reclusão em regime aberto pelo crime de lesão corporal de natureza grave praticada na condução de veículo automotor, nos moldes do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possível nulidade por irretroatividade da lei penal (
Lex Gravior
) e tipificação inexistente à época dos fatos; (ii) verificar a nulidade por erro na leitura do art. 303, §2º do CTB (requisitos cumulativos); (iii) verificar a nulidade por afirmação inverídica (
informantes
como
testemunhas
); (iv) examinar a tese de nulidade por não aplicação do art. 44 do CP (substituição de pena); (v) possibilidade de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de fundamentação e indeferimento de provas); (vi) se houve nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante; (vii) no mérito, verificar a possibilidade de absolvição por não comprovação da materialidade do fato e da autoria do delito com aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo
, a atipicidade da conduta / ausência de culpa do Réu, a impossibilidade de imputar o resultado (
Teoria da Imputação Objetiva
); (viii) na dosimetria, a defesa requer a exclusão das causas de aumento de pena; (ix) verificar a hipótese da conduta ser tipificada nos moldes do art. 303,
caput
, do CTB (lesão corporal culposa simples), por ser a norma vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

A decisão pelo acolhimento da preliminar se fundamenta em dois pontos cruciais:

1. A Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2017, foi responsável por incluir o §2º ao Art. 303 do CTB, entrando em vigor apenas em abril de 2018. Como o fato ocorreu em 22 de junho de 2017, a capitulação utilizada pelo Juízo na sentença não estava vigente e sequer existia no ordenamento jurídico brasileiro na data da prática da conduta delitiva. A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa ofende o direito fundamental da irretroatividade da lei penal, conforme previsto no Art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e densificado pelo Art. 2º do Código Penal. Este fundamento, por si só, é suficiente para a declaração da nulidade absoluta da sentença.

2. O Art. 303, §2º do CTB exige que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool
e
que o crime resulte em lesão corporal grave ou gravíssima. No caso, a sentença fundamentou a
emendatio libelli
unicamente na existência de lesão grave.

IV. Dispositivo e tese

recurso conhecido e provido, declarando-se a nulidade da decisão e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida, com base na legislação penal vigente à época dos fatos. A análise das demais preliminares e do mérito recursal resta prejudicada.

Tese de julgamento
: A aplicação da
emendatio libelli ex officio
para condenar o réu em tipo penal (art. 303, §2º, do CTB) inserido no ordenamento jurídico por lei posterior à data dos fatos (22/06/2017) viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ensejando a nulidade absoluta da sentença por ofensa ao Art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.

Dispositivos citados
: art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal (CF); Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2017; art. 2º do Código Penal (CP); art. 303,
caput
ou §1º, do CTB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Denes Henrique Fernandes Nogueira
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/Pa, que o condenou à pena de

3 (três) anos de
reclusão
em regime aberto pelo crime de lesão corporal de natureza grave praticada na condução de veículo automotor, nos moldes do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Oferecimento da denúncia - 18.10.2018 (id 21601456).

Recebimento da denúncia - 22.11.2018 (id 21601457).

Citação pessoal - 25.06.2019 (id 21601457). Resposta à acusação - 05.07.2019 (id 21601459).

Alegações finais da acusação - 14.05.2024 (id 21601677). Alegações finais da defesa - 31.05.2024 (id 21601681).

Sentença condenatória - 26.06.2024 (id 21601685).

Apelação - 19.07.2024 (id 21601691). Inconformada, em suas razões recursais, a defesa
arguiu as seguintes preliminares: nulidade por irretroatividade da lei penal (
Lex Gravior
) e tipificação inexistente à época dos fatos; nulidade por erro na leitura do Art. 303, §2º do CTB (requisitos cumulativos); nulidade por afirmação inverídica (
informantes
como
testemunhas
); nulidade por não aplicação do art. 44 do CP (substituição de pena); nulidade por cerceamento de defesa (ausência de fundamentação e indeferimento de provas); nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante. No mérito, pretende a absolvição por não comprovação da materialidade do fato e da autoria do delito com aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo
, atipicidade da conduta / ausência de culpa do Réu, impossibilidade de imputar o resultado (
Teoria da Imputação Objetiva
). Na dosimetria da pena, requer exclusão das causas de aumento de pena. Requerimento Subsidiário, a defesa solicitou que a conduta seja tipificada no art. 303,
caput
, do CTB (lesão corporal culposa simples), por ser a norma vigente à época dos fatos.

Contrarrazões do Ministério Público pela confirmação da condenação - 18.08.2024 (id 21601695).

O Ministério Público em 2º Grau, por meio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se em 20.09.2024, pelo conhecimento e provimento do recurso para acolher uma das preliminares suscitadas e declarar a nulidade da sentença.

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da preliminar de nulidade da sentença – Imputação de tipo penal inexistente na data dos fatos

Dentre as nulidades suscitadas, a defesa sustentou a preliminar por erro crasso e gravíssimo da sentença ao aplicar o art. 303, §2º do CTB, uma vez que esta norma era inexistente à época dos fatos.

Da leitura do caderno processual, observa-se que durante a instrução processual, houve aditamento da denúncia recebido em 27 de novembro de 2019, que manteve a capitulação legal no art. 303, §1º, do CTB, com a exclusão do art. 304 do CTB.

Com o término da instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença, aplicando, de ofício, a
emendatio libelli
, para condenar o réu nas sanções punitivas do art. 303, §2º do CTB. A pena privativa de liberdade foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2017, foi responsável por incluir o §2º ao Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei, por sua vez, só entrou em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação oficial, ou seja, em abril de 2018.

O suposto fato criminoso imputado ao Apelante ocorreu em
22 de junho de 2017
. É inconteste, portanto, que a capitulação utilizada pelo Juízo na sentença — o art. 303, §2º do CTB — não estava vigente e sequer existia no ordenamento jurídico brasileiro na data da prática da conduta delitiva (22/06/2017).

A aplicação de uma lei penal mais gravosa a fatos ocorridos antes de sua vigência configura uma ofensa elementar ao direito fundamental da irretroatividade da lei penal, conforme previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, que estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

Este princípio é densificado pela regra do art. 2º do Código Penal, o qual dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado.

A Procuradoria de Justiça em 2º Grau, em seu parecer, também reconheceu a procedência da argumentação defensiva, destacando que “
a qualificadora em epígrafe ainda não estava vigente à época dos fatos, a conduta do apelante deve ser amoldada com a conduta legal condizente com o período da prática delitiva
”. Assim, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Ademais, mesmo que a norma fosse aplicável no tempo, saliente-se que a aplicação do art. 303, §2º do CTB exige dois requisitos cumulativos, interligados pela conjunção aditiva “e”:

1. O agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. O crime resulte em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

A sentença, contudo, fundamentou a
emendatio libelli
unicamente na existência de lesão grave, sem citar elementos que comprovassem a alteração da capacidade psicomotora do agente, fato observado pela Procuradoria de Justiça nos seguintes termos:

No caso em tela, em que pese a comprovação da lesão de natureza grave em desfavor da ofendida, não há nenhum elemento de informação que indique que o agente estava sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, assim, ausente um dos requisitos para a configuração da qualificadora descrita no artigo 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, ausente a comprovação de que o agente estava sob a influência de álcool ou substância psicoativa no momento dos fatos.

Logo, evidente a existência de prejuízo ao réu, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar arguida pelo réu, afastando a emendatio libelli realizada pelo Juízo e a adequação com a capitulação penal condizente com os fatos.

Portanto, entendo que a impossibilidade do Juízo sentenciante ter procedido à
emendatio libelli
decorre de dois fundamentos jurídicos cruciais, sendo o principal a irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma garantia constitucional, e o secundário a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do novo tipo penal aplicado.

Embora o segundo ponto reforce o erro do Juízo, o primeiro, relativo à irretroatividade da lei penal mais gravosa, é suficiente para a declaração da nulidade absoluta da sentença.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, por vício na
emendatio libelli
, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida, com base na legislação penal vigente à época dos fatos, notadamente o Art. 303,
caput
ou §1º, do CTB.

Com o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais preliminares (como o alegado erro na leitura do art. 44 do CP, o cerceamento de defesa e a ilegalidade da prisão em flagrante), bem como a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com fundamento na ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XXXIX, da CF/88), uma vez que foi aplicada a tipificação do art. 303, §2º do CTB, norma inexistente à época dos fatos (22/06/2017).

Em decorrência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
da Vara Única de São Domingos do Araguaia, para que seja proferida nova decisão, com a adequada capitulação legal dos fatos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025